Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-23.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707145-23.2021.8.07.0014 DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 01/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator